Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão padeceria de erro material na indicação do cargo público exercido pela embargante; e (ii) se o aresto incorreria em omissão no que se refere à análise do laudo pericial apresentado aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso ao anotar que a ora embargante “é servidora pública ocupante do cargo de agente socioeducativo do Distrito Federal, lotada na Unidade de Internação de São Sebastião, vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal” (ID 77525682), em estrita atenção ao contracheque apresentado ao ID 75933086.
4. O acórdão foi claro ao pontuar que o “laudo técnico produzido por perito judicial, em observância ao contraditório e ao devido processo legal, concluiu pela inexistência de contato permanente e habitual da apelante com agentes biológicos caracterizadores de insalubridade, nos termos do Anexo n. 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE)” (ID 77525682). Esta Turma Cível expressamente apontou que o laudo pericial foi “claro ao concluir, mediante avaliação qualitativa e quantitativa, que ‘as condições de trabalho nos ambientes de atuação da requerente, após análise preliminar dos riscos a que estaria submissa, foi observado que para os agentes físicos ‘radiação não ionizante, ruído e calor’ não restou configurado o direito de perceber adicional de insalubridade pois não ultrapassados os limites de tolerância ordinariamente previstos em específicos Anexos da NR-15’” (ID 75933131). Inexiste omissão a ser sanada quanto ao ponto.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.